Tribunal: STF
Processo: HC 265052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jair Messias Bolsonaro, apontando-se como autoridades coatoras a Primeira Turma desta Corte nos autos da Ação Penal n.º 2.668/DF. 



    Sustenta-se, em síntese, a nulidade a existência de nulidade absoluta atestada por voto vencido visto que “O voto vencido do Exmo. Ministro Luiz Fux, ao apontar a incompetência absoluta do juízo, retira a questão do campo do mero inconformismo e a insere na seara da teratologia jurídica”.



    Além disso, aduz que haveria ilegalidades na dosimetria da pena.



    Desse modo requer, 



    “a) LIMINARMENTE, inaudita altera pars, a suspensão imediata de todos os efeitos do acórdão condenatório proferido na Ação Penal nº 2.668/DF, até o julgamento final deste writ; 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para: 1. (Pedido Principal) — Declarar a nulidade ab initio da Ação Penal nº 2.668/DF, em razão da incompetência absoluta da Primeira Turma do STF; 2. (Pedidos Subsidiários) — Sucessivamente, reconhecer o cerceamento de defesa e anular a instrução criminal; declarar a nulidade da condenação por se basear em provas ilícitas e inexistentes; ou, subsidiariamente, anular a fixação da pena por vício na dosimetria. 



    c) Em qualquer das hipóteses de concessão da ordem, requer-se seja determinado o efeito extensivo da decisão aos demais corréus na Ação Penal n.º 2.668/DF, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.



    Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação da impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.



    Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.



    Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”. 2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).



    Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:



    “Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”



    No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 



    Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. 



    Arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente